Tribunal: TJSP
Processo: 2026706-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ARRESTO - Bem alienado fiduciariamente em garantia da dívida exequenda - Inadmissibilidade - Ação de execução que não se confunde com busca e apreensão - Necessidade de citação para oportunizar o pagamento - Ausência de demonstração de tentativa de dilapidação patrimonial ou alienação de bens - Sequer se aguardou retorno da diligência citatória - Medida prematura - Decisão mantida - Agravo de

Ementa:
ARRESTO - Bem alienado fiduciariamente em garantia da dívida exequenda - Inadmissibilidade - Ação de execução que não se confunde com busca e apreensão - Necessidade de citação para oportunizar o pagamento - Ausência de demonstração de tentativa de dilapidação patrimonial ou alienação de bens - Sequer se aguardou retorno da diligência citatória - Medida prematura - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.